Tribunal: TJMT
Processo: 1005667-88.2024.8.11.0013
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005667-88.2024.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Bancários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WERLLISON FRANCO CRUZ - CPF: 054.046.741-30 (RECORRENTE), GUILHERME DE OLIVEIRA TRENTO - CPF: 059.657.251-40 (ADVOGADO), FABIANE BATTISTETTI BERLANGA - CPF: 216.038.228-01 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1005667-88.2024.8.11.0013

Recurso Cível Inominado n.°
1005667-88.2024.8.11.0013

Recorrente:
Werllison Franco Cruz

Recorrido:
Banco Santander (Brasil) S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA BANCÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CANCELAMENTO DE ACORDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto por consumidor contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos por ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve conduta ilícita da instituição financeira ao cancelar contratos de renegociação de dívida; (ii) analisar se estão presentes os pressupostos para a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de comprovação mínima da alegada impossibilidade de emissão de boletos impede o reconhecimento de qualquer conduta irregular da instituição financeira, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

4.

A regra da inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não isenta o consumidor da obrigação de apresentar elementos mínimos que sustentem suas alegações.

5.

O inadimplemento contratual foi confessado pelo autor e justifica, por si só, o encerramento da avença, em conformidade com o artigo 475 do Código Civil.

6.

O cancelamento dos contratos por inadimplemento configura exercício regular de direito, não havendo demonstração de comportamento excessivo ou abusivo por parte da instituição financeira.

7.

Não comprovado qualquer dano ou falha, inexiste fundamento jurídico para a concessão de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação dos fatos alegados pelo consumidor impede o reconhecimento de irregularidade na conduta da instituição financeira.

2.

O inadimplemento contratual justifica o encerramento do contrato de renegociação de dívida, nos termos da legislação civil.

3.

O cancelamento do contrato por inadimplemento caracteriza exercício regular de direito, não configurando conduta ilícita passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o, inciso VIII; Código Civil, artigo 475.

Jurisprudência relevante citada
:
Turma Recursal Cível do Estado de Mato Grosso, Processo no 1002450-46.2023.8.11.0086, Rel. Walter Pereira de Souza, julgado em 30.09.2024;
Turma Recursal Cível do Estado de Mato Grosso, Processo no 1041937-50.2024.8.11.0001, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 02.12.2024; Turma Recursal Cível do Estado de Mato Grosso, Processo no 1028835-92.2023.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 06.05.2024;Turma Recursal Cível do Estado de Mato Grosso, Processo no 1000135-89.2023.8.11.0039, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, julgado em 22.04.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1005667-88.2024.8.11.0013

Recurso Cível Inominado n.°
1005667-88.2024.8.11.0013

Recorrente:
Werllison Franco Cruz

Recorrido:
Banco Santander (Brasil) S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Werllison Franco Cruz
.

Ação:
Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
-MT.

Sentença
(Id. 274058383)
:
julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob o fundamento de que o autor não comprovou os fatos alegados.

Recurso Cível Inominado
(Id. 274058384): defende a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões
(Id. 271661875)
:
pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1005667-88.2024.8.11.0013

Recurso Cível Inominado n.°
1005667-88.2024.8.11.0013

Recorrente:
Werllison Franco Cruz

Recorrido:
Banco Santander (Brasil) S.A.

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso inominado interposto contra a sentença proferida na presente Ação
de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Dano Moral
proposta por
Werllison Franco Cruz
em face de
Banco Santander (Brasil) S.A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente sustenta, em síntese, que possuía um cartão de crédito junto à instituição financeira recorrida e que contraiu uma dívida no valor de R$9.669,83(nove mil seiscentos e sessenta e nove reais e oitenta e três centavos). Relata que realizou a renegociação do débito, a ser quitado em 24 parcelas de R$286,35(duzentos e oitenta e seis reais e trinta e cinco centavos).

Aduz que, após o pagamento de algumas parcelas, não conseguiu mais emitir os boletos, sendo informado de que o contrato de renegociação havia sido cancelado em razão de atraso no pagamento. Alega que renegociou a dívida mais duas vezes, contudo, o problema na emissão dos boletos se repetiu, sendo todos os acordos cancelados pelo inadimplemento. Sustenta que, em nenhuma das renegociações foi previamente notificado a cerca do cancelamento, tratando-se, segundo afirma, de prática abusiva.

Em contraponto, o recorrido assevera que sua conduta foi legítima, considerando que o autor não realizou o pagamento das parcelas na data de vencimento.

Da análise dos documentos apresentados pelo recorrente, verifica-se que inexiste nos autos qualquer elemento que sustente suas alegações, tendo em vista que não comprovou a impossibilidade e emitir os referidos boletos.

Note-se que, apesar da relação aqui tratada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil
.

Não há nos autos qualquer comprovação de falha na prestação de serviço que tenha impedido o autor de cumprir a obrigação assumida. A alegada impossibilidade de emissão de boletos não foi comprovada nem por documentos, nem por prints, nem por registros de atendimento. Tampouco há nos autos qualquer comprovação de tentativa de solução administrativa.

Sobre a questão, cabe ressaltar que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que:

"O ônus da prova incumbe:

(...) I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim, constata-se
que
o recorrente não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, pois deixou de juntar documentos que comprovassem os fatos narrados na inicial.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. TRANSAÇÃO DOC NÃO RECEBIDA. FALTA PROVA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Na forma do art. 373, inc. I, do CPC compete a parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu. 3- No caso, ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações (art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 3- A ausência do extrato da conta poupança, para a qual o DOC foi transferido, conforme documento juntado pela própria Recorrente (id. 224628155), compromete a comprovação do não recebimento do valor. Tal omissão inviabiliza a verificação da alegada falha na prestação de serviço, impedindo a análise efetiva do suposto prejuízo. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(N.U 1002450-46.2023.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso, ora analisado:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - RELAÇÃO DE CONSUMO – PAGAMENTO COM CARTÃO DE DÉBITO - ALEGADA COBRANÇA EM DUPLICIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil. A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no artigo 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

(N.U 1041937-50.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)”.

Além disso, conforme se extrai dos autos, o próprio autor reconhece o inadimplemento das parcelas pactuadas nos contratos de renegociação celebrados com a instituição financeira, o que por si só justifica o encerramento da avença. Não houve impugnação da causa objetiva da rescisão — o não pagamento das parcelas — tampouco demonstração de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do banco.

O cancelamento do contrato foi medida legítima e decorrente do inadimplemento, hipótese expressamente autorizada pelas regras gerais do direito obrigacional artigo 475 do Código Civil e usualmente prevista em cláusulas de contratos de renegociação, cuja cópia, registre-se, sequer foi juntada aos autos.

Ademais, não se identifica qualquer conduta excessiva ou abusiva da instituição bancária que extrapole o exercício regular de um direito contratual. A rescisão por inadimplemento não é, por si só, ato ilícito.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA POR AUSÊNCIA DE DEDUÇÃO DE VALORES JÁ ADIMPLIDOS. DEVEDOR CONFESSO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE IRREGULARIDADE DO DÉBITO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Pretensão recursal visando a reforma integral da sentença, sob o fundamento de que possui dívida com a empresa recorrida, mas está sendo cobrado por juros abusivos. Informa que efetuou a renegociação da dívida, mas não houve a consideração dos valores já quitados e, por isso, o caso se trataria de cobrança indevida, o que lhe daria direito a repetição de indébito, dos valores indevidamente cobrados e indenização pelos danos morais. Entretanto, no rol de pedidos, o autor pretende ser apenas indenizado pelos danos morais sofridos. 2.
No caso concreto, a alegação de cobrança indevida não subsiste. O autor é devedor confesso da dívida objeto dos autos, pois afirma que, em razão de dificuldades financeiras, deixou de arcar com o pagamento dos débitos
. Além disso, não foram produzidas quanto a suposta abusividade dos juros, muito menos o valor que o autor entendia correto. Portanto, o autor não se desincumbiu do seu ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC. 3. Consta na fundamentação da sentença recorrida: “Permanece o litígio apenas com relação à regularidade, ou não, das cobranças e da existência, ou não, de falha na prestação dos serviços. A parte reclamante afirma que já realizou o adimplemento de parcela substancial da dívida, razão pela qual entende exorbitante o saldo devedor remanescente, justificando que o valor decorre de aplicação de juros abusivos. Acontece que, a parte reclamada afirma que houve a renegociação do débito e juntou extrato de débitos pendentes no Id. 122223174, o qual não foi objeto de impugnação específica pelo reclamante. Dessa forma, entendo que a promovida se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, II, do CPC, pois comprovou a existência de relação jurídica entre as partes, a legitimidade do débito e o descumprimento pelo reclamante.”. 4. Portanto, não vislumbro a ocorrência de ato ilícito ou cobrança indevida, sendo exercício regular de direito a inclusão do nome do consumidor inadimplente nos órgãos protetivos, não havendo o que se falar em indenização por danos morais. 5. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95. 6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98, do CPC (N.U 1028835-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)”.

“RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE DÉBITO. EXISTÊNCIA DO DÉBITO COMPROVADA. ADIMPLEMENTO NÃO DEMONSTRADO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1
. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito. 2. A parte recorrida se desincumbiu do ônus probatório, pois juntou elementos comprobatórios capazes de indicar a origem do débito, qual seja, a renegociação da dívida. 3. Se tratando de negativa de débito, cabe à parte autora, ora recorrida, a comprovação do adimplemento, o que não ocorreu
. 4. Sentença reformada. 5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1000135-89.2023.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)”.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que a parte autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025